Tribunal: TJSP
Processo: 2061371-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 9540/9545, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 9540/9545, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes J.BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI,
ESPÓLIO DE JORGE ELIAS e SILMARA FAHD ELIAS, é embargado
BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 43591
EDEC.No: 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: J.BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
EIRELI, E OUTROS
EMBGDO.: BOMBORDO FOMENTO MERCANTIL LTDA (FEDERAL
INVEST)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 9540/9545, PELO
QUAL
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO
DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO,
UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO

PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES
APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por J.BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, E
OUTROS, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 9540/9545,
pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento a Agravo de
Instrumento interposto pelos ora embargantes, este tirado nos autos dos
Embargos
à
Execução
opostos
contra
BOMBORDO
FOMENTO
MERCANTIL LTDA (FEDERAL INVEST), momento em que a Turma
Julgadora manteve inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo, pelo
qual resultou indeferido pedido direcionado a concessão dos benefícios da
assistência judiciária como buscados pelos embargantes.
Inconformados com os termos da R. Decisão como
proferida pela Turma Julgadora, dela recorrem os embargantes, conforme
dão conta suas razões que vem juntadas a fls. 01/05, para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
3
sustentando que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na solução
da questão em desate, pois segundo dão conta, se mostra
verdadeiramente contraditória em relação ao quanto consta dos autos, isto
porque deixou a Câmara de apreciar com a devida correção a questão
como colocada em debate no feito, notadamente no que se refere ao fato
de que, do conjunto de elementos, sobressaem pontos suficientes para
justificar a concessão da gratuidade pleiteada, isto porque demonstraram
que sua situação financeira se mostra verdadeiramente periclitante, tanto é
que resultou amplamente demonstrada presente a insuficiência de recursos
como alegada, o que se apura diante das inúmeras dívidas que
apresentam, motivo pelo qual pediram pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas, de sorte
a que possam atingir assim a efetiva modificação dos limites do julgado,
uma vez que se fazem presentes e atendidos todos os requisitos exigidos
para concessão da benesse pretendida.
Devidamente processado o recurso, a exequente, ora
embargada, conforme dá conta por peça de fls. 10/14, apresentou sua
devida manifestação, momento em que pranteou pela manutenção do
entendimento adotado pelo Acórdão guerreado, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
4
Em complemento ao quanto já suscintamente indicado,
e segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra permitido entender
que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em
ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo
ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu
turno, esta “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre
si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao
outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto até aqui exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora
manejado pelos insurgentes, necessário que se manifeste qualquer dos
vícios apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de apreciação por parte da Turma Julgadora quando do julgamento do
recurso originariamente acionado, o que se deu no momento em que se viu
expressamente afastada a pretensão recursal deduzida em sede de Agravo
de Instrumento, ocasião em que a Câmara se posicionou pela inexistência
de elementos que permitissem concluir pela concessão da gratuidade como
buscada, notadamente porque a despeito das inúmeras dívidas anotadas e
demonstradas em nome dos embargantes, os documentos/elementos
apresentados não demonstram a alegada inexistência, seja de receitas,
seja de patrimônio, o que, caso demonstrado, se mostraria suficiente para
inviabilizar a assunção pelos recorrentes dos ônus decorrentes da presente
demanda, o que permite entender que o Acórdão como proferido por esta
Turma Julgadora se encontra em perfeita consonância, tanto com os
requerimentos das partes, quanto com as provas coligidas ao todo
processado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
5
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
6
Com base argumentos apresentados, forçoso ter em
conta que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo
rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, exatamente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
totalmente inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a
pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte que a prestação jurisdicional venha a ser alterada para atender as
expectativas dos embargantes, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061371-33.2020.8.26.0000/50000
7
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator